Tribunal: TJSP
Processo: 1001321-29.2023.8.26.0493
Classe: Remessa Necessária Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA-PRÊMIO – Pretensão de condenação da RÉ ao pagamento de 330 (trezentos e trinta) dias de licença-prêmio não usufruída e não pagos quando da aposentadoria do autor – Sentença de procedência da ação – Juízo "a quo" que determinou a remessa necessária dos autos – Impossibilidade de conhecimento da remessa necessária, uma

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA-PRÊMIO – Pretensão de condenação da RÉ ao pagamento de 330 (trezentos e trinta) dias de licença-prêmio não usufruída e não pagos quando da aposentadoria do autor – Sentença de procedência da ação – Juízo "a quo" que determinou a remessa necessária dos autos – Impossibilidade de conhecimento da remessa necessária, uma vez que o valor do proveito econômico obtido pelo autor é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3o, II, do CPC – REMESSA NECESSÁRIA não conhecida.